Tribunal: TJMT
Processo: 1003247-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003247-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (AGRAVANTE), IRMA VIVAN TAGLIARI - CPF: 424.607.351-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003247-23.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Roni Cezar Claro

Agravada:
Irma Vivian Tagliari

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – INADIMPLÊNCIA DO RÉU – EXECUÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CLÁUSULA PENAL – TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ART. 523, §1o, CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, as partes entabularam acordo envolvendo a dívida principal dos autos e também os honorários advocatícios de sucumbência, contudo, a incidência da cláusula penal se refere apenas e tão somente ao eventual inadimplemento das parcelas do débito líquido da autora, não alcançando o valor dos honorários advocatícios, porque a interpretação gramatical do pacto e também a disposição das cláusulas contratuais não deixa dúvidas acerca da intenção de que a aludida multa deveria impactar apenas o saldo remanescente da dívida principal e não da verba honorária.

Quanto ao dies a quo para a incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a dívida principal e também sobre os honorários advocatícios descritos no acordo formulado entre os litigantes, é equivocado o entendimento de que deve ser considerada a data do vencimento da parcela referente aos honorários advocatícios para cálculo do montante total devido, pois, apesar dos valores da dívida principal e da verba honorária estarem no mesmo pacto, tratam-se de quantias distintas, tratadas e ajustadas de forma independente, ou seja, em separado, razão qual deve assim a sua incidência.

Se não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado, consoante disposto no parágrafo 1o, do art. 523, do CPC. Precedentes do STJ.

Sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deverá ser fixado honorário advocatício em prol do advogado de executado, nos termos do art. 85, §§2o e 4o, inc. III, do CPC. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003247-23.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Roni Cezar Claro

Agravada:
Irma Vivian Tagliari

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Roni Cezar Claro, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Irma Vivian Tagliari, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado, deferindo o pedido de penhora no rosto dos autos de 30% (trinta por cento) de eventual crédito existente em seu nome, referente a honorários contratuais.

Inconformado, o agravante defende o excesso de execução no cálculo apresentado pela agravada, tendo em vista que a cláusula penal, prevista no acordo homologado pelo Juízo, estabelece multa de 30% (trinta por cento) apenas sobre o valor da dívida, não incidindo nos honorários advocatícios. Segue sustentando,
que
também houve erro na incidência dos juros de mora e correção monetária, pois, a data de vencimento dos honorários advocatícios, que foi utilizada como termo inicial dos encargos moratórios, é diferente da data acordada para o pagamento da dívida. Firme no seu propósito, alega ser descabida a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, uma vez que não foi considerado o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Requer a reforma da r. decisão, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a fixação de verba honorária advocatícia.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 119917454).

As informações foram prestadas (id. 120765466), mantendo a r. decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 120605478).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003247-23.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Roni Cezar Claro

Agravada:
Irma Vivian Tagliari

V O T O

Cinge-se dos autos que Irma Vivian Tagliari ajuizou ação de despejo c/c cobrança de alugueis em desfavor de Roni Cezar Claro, tendo as partes formalizado acordo extrajudicial para colocar termo ao litígio, onde o réu se comprometeu a pagar à autora o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 10 (dez) prestações de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada, com vencimento da primeira em 10.06.2020 e da última em 10.11.2024, sob pena de, em caso de inadimplência, ocorrer o vencimento antecipado das parcelas e incidência de multa de 30% (trinta por cento) sobre o saldo remanescente, tendo se comprometido, ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios sucumbencial, com vencimento em 31.12.2019, motivo pelo qual pugnaram pela sua homologação (id. 119375455 – pág. 01/02).

O MM. Juiz, com fundamento no art. 487, inc. III, ‘b’, do CPC, homologou por sentença o acordo firmado entre as partes e julgou extinto o feito, com resolução do mérito (id. 119375455 – pág. 03/04).

Todavia, diante da inadimplência do réu, que não realizou o pagamento de nenhuma parcela, a autora requereu o cumprimento de sentença visando o recebimento antecipado da dívida no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescido de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referente a multa de 30% (trinta por cento) posta na cláusula penal, bem como de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos honorários advocatícios sucumbencial, acrescido de R$ 4.000,00 (três mil reais), também afeto a multa de 30% (trinta por cento) posta na cláusula penal, requerendo ainda, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do inadimplemento da verba honorária, totalizando o valor de R$ 111.863,24 (cento e onze mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) pela dívida e de R$ 13.982,91 (treze mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) pelos honorários (id. 119375456).

Instado a se manifestar, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 119375464), defendendo a existência de excesso de execução no cálculo apresentado pela agravada, tendo em vista que a cláusula penal, prevista no acordo homologado pelo Juízo, estabelece multa de 30% (trinta por cento) apenas sobre o valor da dívida, não incidindo nos honorários advocatícios, bem como pelo termo inicial dos encargos de mora ter sido fixado a contar do inadimplemento da verba honorária, sendo descabida, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, requerendo o acolhimento do pleito, com a fixação de honorários advocatícios.

O douto magistrado
a quo
, por restar incontroversa a inadimplência do executado e sob o fundamento de que o acordo englobou tanto a dívida principal quanto os honorários advocatícios, reconheceu a legalidade da incidência da multa de 30% (trinta por cento) sobre ambos os valores e do termo inicial dos encargos de mora a contar do vencimento da parcela referente aos honorários advocatícios, assim como a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, ante o não cumprimento voluntário da obrigação, motivo pelo qual rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada, deferindo o pedido de penhora no rosto dos autos de 30% (trinta por cento) de eventual crédito existente em nome do executado, referente a honorários contratuais de processos em tramite na Justiça Federal da Comarca de Tangará da Serra/MT (id. 119375460).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo o excesso de execução no cálculo apresentado pela agravada, tendo em vista que a cláusula penal, prevista no acordo homologado pelo Juízo, estabelece multa de 30% (trinta por cento) apenas sobre o valor da dívida principal, não incidindo nos honorários advocatícios.

Segue sustentando, que também houve erro na incidência dos juros de mora e correção monetária, pois, a data de vencimento dos honorários advocatícios, que foi utilizada como termo inicial dos encargos moratórios, é diferente da data acordada para o pagamento da dívida principal.

Firme no seu propósito, alega ser descabida a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, uma vez que não foi considerado o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Requer a reforma da r. decisão, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a fixação de verba honorária advocatícia.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente em parte. Explico.

In casu
, pelo que se denota dos autos, as partes formalizaram acordo extrajudicial, devidamente homologado pelo juízo, com a finalidade de colocar fim a ação de despejo c/c cobrança de alugueis, tendo o réu, ora recorrente, se comprometido a pagar à autora, ora recorrida, o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 10 (dez) prestações de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada, com vencimento da primeira em 10.06.2020 e da última em 10.11.2024, sob pena de, em caso de inadimplência, ocorrer o vencimento antecipado das parcelas e incidência de multa de 30% (trinta por cento) sobre o saldo remanescente, além de se comprometer ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios sucumbencial, com vencimento em 31.12.2019 (id. 119375455 – pág. 01/02), senão vejamos:

“1-
Com objetivo de pôr fim ao litígio extinguir a lide, o requerido pagará à autora o crédito líquido de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em oito parcelas, a serem pagas mediante depósito bancário na conta da autora
, a saber: Banco do Brasil, agência 1321-8, Conta Corrente 28754- 7, CPF 424.607.351-20, da seguinte forma;

1a parcela de R$ 8.000,00 até o dia 10/06/2020
;

2a parcela de R$ 8.000,00 até o dia 10/11/2020;

3a parcela de R$ 8.000,00 até o dia 10/06/2021;

4a parcela de R$ 8.000,00 até o dia 10/11/2021;

5a parcela de R$ 8.000,00 até o dia 10/06/2022;

6a parcela de R$ 8.000,00 até o dia 10/11/2022;

7a parcela de R$ 8.000,00 até o dia 10/06/2023;

8a parcela de R$ 8.000,00 até o dia 10/11/2023;

9a parcela de R$ 8.000,00 até o dia 10/06/2024;

10a parcela de R$ 8.000,00 até o dia 10/11/2024.

2- Os valores das parcelas serão pagos até a data aprazada, acrescida de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, tendo como termo inicial de correção/atualização a data de homologação do presente acordo por este r. Juízo;

3-
Em caso de inadimplemento ou mora no pagamento, estabelecem as partes o vencimento antecipado das parcelas vindouras e multa de 30% sobre o saldo remanescente
;

4-
O réu pagará ainda os honorários advocatícios sucumbenciais
à advogada da autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o dia 31/12/2019
, mediante depósito bancário na conta do escritório da patrona, a saber: Franchini Advogados Associados, CNPJ 10.993.941/0001-27, Banco do Brasil, agência 7138-2, Conta Corrente 44515-0;”
(id. 119375455 – negritei e grifei)

Destaco, de início, ser incontroversa a inadimplência do executado, ora agravante, mormente por inexistir qualquer inconformismo nesse sentido.

À vista disso, com a devida vênia, basta uma simples leitura do acordo firmado entre as partes para se verificar que a cláusula 3, afeta a incidência da cláusula penal, se refere apenas e tão somente ao eventual inadimplemento das parcelas da dívida principal, não alcançando o valor dos honorários advocatícios.

Digo isso, porque a interpretação gramatical do pacto e também a disposição das cláusulas contratuais não deixa dúvidas acerca da intenção das partes de que a multa de 30% (trinta por cento) pelo inadimplemento deveria impactar o saldo remanescente da dívida principal e não da verba honorária, mormente pelo fato de constar na cláusula seguinte que
“
O réu pagará ainda
os honorários advocatícios sucumbenciais à advogada da autora”
(grifei), deixando suficientemente claro que se trata de um ônus além do que já estava previsto.

Sendo assim, o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a legalidade da incidência da multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da dívida principal e também dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que o acordo englobou ambos, devendo a r. decisão ser reformada nesse ponto para permitir que a aludida cláusula penal alcance apenas o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente ao crédito líquido da autora, ora agravada.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária pelo INPC, cumpre esclarecer ao recorrente que se tratam de consectários legais que devem incidir sobre o valor líquido do débito oriundo do título executivo judicial em questão, não havendo razão para qualquer inconformismo neste particular.

Entretanto, quanto ao
dies a quo
para a incidência dos juros de mora e da correção monetária, com o devido respeito, tenho como equivocado o entendimento de que deve ser considerada a data do vencimento da parcela referente aos honorários advocatícios para cálculo do montante total devido, pois, conforme já devidamente demonstrado, apesar dos valores da dívida principal e da verba honorária estarem no mesmo acordo, tratam-se de quantias distintas, tratadas e ajustadas de forma independente, ou seja, em separado, razão qual deve assim a sua incidência.

Dessa forma, no tocante ao débito principal,
o dies a quo
dos encargos de mora deve ser a data do vencimento da primeira parcela de R$ 10.000,00 (dez mil reais), qual seja, 10.06.2020 (id. 119375455 – pág. 01), ao passo que o termo inicial para sua incidência nos honorários advocatícios deve ser a data do seu vencimento, isto é, em 31.12.2019 (id. 119375455 – pág. 02), devendo a r. decisão ser reformada também neste ponto.

Por conseguinte, no tocante a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, cumpre esclarecer ao recorrente que sua manutenção é devida, ante o não adimplemento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação, consoante determinado na decisão de id. 58056944 – pág. 33/34 – autos de origem, devendo o
decisum
objurgado ser mantido nesse particular.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO PETROS. FASE DE EXECUÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. DEPÓSITO INVOLUNTÁRIO. DEVIDA APLICAÇÃO DA SANÇÃO

PROCESSUAL PELO DESCUMPRIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. “
A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum

exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor”
(REsp 1.175.763/RS, Relator o Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 5/10/2012).

2.
O pagamento, constante do art.

475-J do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação, permitindo o imediato levantamento por parte do credor, e, como o depósito deu-se a título de garantia do juízo, não há falar em isenção da devedora ao pagamento da multa de 10%, prevista no referido dispositivo
. [...]”
(AgRg no REsp 1014133/RN, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.05.2016 – negritei)

Ademais, sendo reconhecido a existência de exesso de execução no caso em voga, é de clareza solar a procedência parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a necessidade de se arbitrar
honorários advocatícios ao advogado do executado, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS)
. 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1
.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, 4o, do CPC
.

2. Recurso especial provido”.
(STJ, REsp n. 1.134.186/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.08.2011 – negritei e grifei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, motivo pelo qual
acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença
, ante a existência de excesso de execução, devendo o valor a ser pago pelo executado ser verificado através de simples cálculo judicial, baseado no acordo firmado entre as partes e homologado por sentença, com a incidência da multa de 30% (trinta por cento) apenas sobre o valor do débito principal de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária pelo INPC, a contar de 10.06.2020, sendo o valor dos honorários advocatícios de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido apenas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária pelo INPC, a partir de 31.12.2019, cujo valor total, encontrado na soma entre o débito principal e os honorários advocatícios, incidirá a multa prevista no §1o, do art. 523, do CPC. Diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, fixo honorários advocatícios de sucumbência, a ser suportado pela exequente, no valor equivalente a 1
5% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do art. 85, §§2o e 4o, inc. III, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022